Tribunal: STF
Processo: AC 794
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA SUSPENSIVA - EXCEPCIONALIDADE -
   DEFERIMENTO. Envolvendo a espécie tema relevante sobre a
   contribuição prevista no artigo 195, inciso I, alínea "a", da
   Carta Federal, considerado rendimento creditado à Cooperativa, e,
   mais ainda, constatando-se a inexistência de precedentes da Corte,
   tudo recomenda o empréstimo de eficácia suspensiva ao
   extraordinário.